Tribunal: TJBA
Processo: 8082415-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082415-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO, ENY BITTENCOURT

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

EMENTA

Apelações cíveis simultâneas. Ação Regressiva. Sentença que julgou procedentes os pleitos formulados pelo autor, condenando a ré ao pagamento de danos materiais. Mérito. Apelo da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. A seguradora propôs a demanda regressiva contra a COELBA, a fim de ser ressarcida pelo importe desembolsado em favor da segurada, em virtude dos danos ocasionados por falha na prestação do serviço de energia elétrica. Tratando-se de concessionária de serviço público, sabe-se que a responsabilidade é objetiva pelos danos causados. Uma vez que a seguradora assume a posição jurídica da usuária, em virtude da sub-rogação, como previsto no art. 349 do Código Civil , aplicam -se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (art. 22, parágrafo único c/c art. 14). Encontram-se plenamente evidenciados nos autos os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, posto que foram apresentados diversos documentos, como termo de ocorrência indicando que os danos nos equipamentos ocorreram em virtude da retirada de queda de cabo de energia, relatório fotográfico e comprovante de pagamento da indenização pela seguradora. Restou comprovado que o funcionário da Coelba retirou o cabo de energia que partiu e caiu em cima da cabine do veículo segurado, sendo esta a causa dos danos causados ao veículo. Não cabe a exclusão do nexo causal em virtude de caso fortuito ou força maior, posto que a queda de cabo de energia deve ser considerada fortuito interno, ou seja, é um risco inerente à atividade econômica da apelante, devendo ser assumido e internalizado pela empresa. Apelo da MAPFRE SEGUROS S/A. Requer a Seguradora seja fixado a data do evento danoso como termo inicial dos juros de mora. O termo inicial dos juros moratórios, por sua vez, de acordo com a Súmula 54 do STJ e com o art. 398 do Código Civil, deve corresponder à data de ocorrência do evento danoso (o desembolso/pagamento da indenização no presente caso), pois trata-se relação extracontratual, haja vista que a relação contratual é com a segurada, e não com a seguradora. Honorários majorados. Apelo da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA improvido, e apelo da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº 8082415-51.2021.8.05.0001, em que figuram como partes MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento à apelação interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e nega-se provimento ao apelo da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, pelas razões a seguir expostas.